Tribunal: TJSP
Processo: 2061032-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Benefício da justiça gratuita indeferido – Decisão acertada – Hipótese em que os documentos juntados aos autos infirmam a declaração de pobreza apresentada pela embargante, aqui agravante – Recurso não provido.